Tribunal: STF
Processo: RHC 217504
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Lesão corporal no contexto de violência doméstica. Materialidade e autoria. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Corte estadual, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos que revelaram a consumação do crime em comento. 



    2. “No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do writ o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias anteriores formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente” (HC n. 267.027/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma DJe 22/5/2013). 



    3. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que a declaração de extinção de punibilidade, inclusive por integral cumprimento da pena, torna desnecessária qualquer nova manifestação judicial em favor da defesa, inexistindo, assim, qualquer ilegalidade ou teratologia a ser reparada nesta instância. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 meses e 3 dias de detenção pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.343/2006. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual deu provimento ao recurso para declarar extinta a pena pelo seu integral cumprimento, mantendo, contudo, os demais termos da sentença.



    3. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Antonio Saldanha Palheiro, ao analisar o HC 681.950, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta “a ausência de justa causa para a condenação, por haver se baseado exclusivamente em elemento informativo colhido na fase inquisitorial e depoimento “de ouvir dizer” prestado por agente policial em juízo”.



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 



    8. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “[...]



    Conforme esclarecido na decisão agravada, o Tribunal local, após a ponderação acerca dos elementos probatórios colhidos em observância aos princípios do devido processo legal substancial, do contraditório e da ampla defesa, entendeu estarem devidamente comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do delito imputado ao agravante. 



    Como visto, a prova colhida ao longo da marcha processual foi suficiente para a formação do convencimento dos magistrados quanto à existência do crime imputado ao agravante. Tal ponderação não revelou qualificação jurídica desarrazoada dos fatos, motivo pelo qual não há que se falar em constrangimento ilegal passível de correção em habeas corpus. 



    Relembro que "no processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do writ o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias anteriores formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente" (HC n. 267.027/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma DJe 22/5/2013). 



    A prova da responsabilização penal não está adstrita exclusivamente à análise da simples ocorrência dos fatos, mas sim a uma análise pormenorizada de todos os elementos circunstanciais que envolvem o fato delituoso, o que foi observado no presente caso. 



    Se o Tribunal de origem, em cognição ampla e exauriente, concluiu pela induvidosa autoria e pela materialidade dos delitos, a condenação do agravante era medida que se impunha, não existindo, portanto, nenhuma ilegalidade ou teratologia a ser reparada. 



    Por outro lado, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que a declaração de extinção de punibilidade, inclusive por integral cumprimento da pena, torna desnecessária qualquer nova manifestação judicial em favor da defesa, inexistindo, assim, qualquer ilegalidade ou teratologia a ser reparada nesta instância. 



    [...].



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 3 de agosto de 2022 .



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator